Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700839-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DANIEL LUCAS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0751416-77.2022.8.07.0016, que autorizou a penhora de ativos via SISBAJUD, sendo que, no dia 24/04/2023 foi penhorada a integralidade de seus proventos, id 46244850, R$6.109,87. Conforme informações constantes do PJE, a parte recorrente já interpôs um outro agravo de instrumento em face da decisão ora recorrida, cujos autos foram distribuídos a esta mesma Relatora sob o no 0700840-60.2023.8.07.9000. Em tal processo foi concedido, inclusive, efeito suspensivo parcial para limitar o desconto a 20% do salário líquido da devedora. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora